Tribunal: TJMT
Processo: 1018825-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018825-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BRANDAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.618.810/0001-20 (AGRAVADO), THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO - CPF: 009.559.831-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, AUTORIZADOS PELO ART. 139, IV, DO CPC E TEMA 1.137 DO STJ, SÃO MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS QUE, NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL, IMPÕE O INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do segundo executado, buscando a reforma do
decisum
para que as restrições sejam imediatamente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 1.137 do STJ para adoção de medidas executivas atípicas em execução cível; (ii) proporcionalidade e razoabilidade das restrições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e subsidiariedade (Tema 1.137 do STJ).

4. Os requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a imposição das medidas atípicas.

5. As medidas executivas típicas não se revelaram absolutamente infrutíferas, pois resultaram na penhora e adjudicação de veículo e no levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

6. A subsidiariedade não decorre da simples existência de saldo devedor remanescente, mas da demonstração de ineficácia dos meios ordinários de satisfação do crédito.

7. A adoção de medidas atípicas exige indícios concretos de que o devedor possui patrimônio apto ao pagamento e o oculta deliberadamente para frustrar a execução.

8. As pesquisas patrimoniais não revelam indícios concretos de ocultação de bens nem de padrão de vida incompatível com os elementos apurados nos autos, e a exequente não comprova a aptidão efetiva da suspensão da CNH, da apreensão do passaporte e do bloqueio de cartões de crédito para viabilizar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, exige, cumulativamente, a ponderação entre efetividade e menor onerosidade, a subsidiariedade em relação às medidas típicas, fundamentação adequada às especificidades do caso e observância da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório, nos termos do Tema 1.137 do STJ. 2. A existência de medidas constritivas típicas parcialmente frutíferas, sem indícios concretos de ocultação patrimonial pelo executado, afasta o requisito da subsidiariedade e impede o deferimento das restrições atípicas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.137 dos recursos repetitivos (REsp 1.955.539/SP); STF, ADI 5.941/DF; TJMT, AI n. 1003341-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI n. 1047372-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Execução de título extrajudicial nº 1044137-07.2024.8.11.0041, ajuizada em face de BRANDAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. e THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO.

A decisão indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, na apreensão do passaporte e no bloqueio de cartões de crédito, determinando à exequente que indicasse bens passíveis de penhora (id. 228433260, Pje de origem).

A agravante sustenta que esgotou todos os meios executivos típicos disponíveis, tendo realizado pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SERPJUD e ONR, além de ter obtido a penhora e posterior adjudicação do veículo, avaliado em R$ 112.662,00, e o levantamento de R$ 1.785,17 bloqueados via SISBAJUD, insuficientes à satisfação integral do crédito, cujo saldo remanescente é de R$ 127.463,68.

Alega que a decisão utilizou fundamentos abstratos, vedados pela tese firmada no Tema 1.137 do STJ (REsp 1.955.539/SP), e que a suspensão da CNH não viola o direito de ir e vir, tampouco o passaporte constitui documento de trabalho do executado.

Requer o provimento do recurso para o determinar a suspensão/apreensão da Carteira Nacional De Habilitação (CNH), dos Cartões de Créditos e do Passaporte (id. 364661884).

A tutela recursal foi indeferida (id. 364932868).

Os agravados, representados pela Defensoria Pública na função de curadora especial, apresentaram contrarrazões por negativa geral (id. 375246892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao cabimento das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do executado Thiago Rodrigo da Costa Moraes Brandao, diante do saldo devedor remanescente de R$ 127.463,68, após o exaurimento das diligências executivas típicas.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 2023040890, emitida em 26/07/2023, no valor de R$ 141.295,01.

Os executados foram citados por edital, decretada a revelia e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (id. 185206637, Pje de origem), a qual apresentou defesa por negativa geral (id. 185449011, Pje de origem).

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a determinar medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A tese firmada no Tema 1137, do STJ, dispõe:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente:
i)
sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii)
seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii)
a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv)
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Trata-se, portanto, de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer um deles impede o deferimento das medidas atípicas.

A análise dos autos revela que foram realizadas pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, SERP e CNIB, além de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito identificadas na pesquisa DECRED (ids. 190626274, 190626275, 191371326, 213681573, 213681584, 213686543, 213690191, 214845131, 218222060, 225890716, Pje de origem).

A pesquisa via RENAJUD resultou na localização do veículo Chevrolet Montana Prem, placa RRZ2A23, objeto da alienação fiduciária, que foi penhorado, avaliado em R$ 112.662,00 e removido em (id. 201085750, Pje de origem). Decorrido o prazo sem pagamento ou embargos, o Juízo homologou a avaliação e deferiu a adjudicação do bem em favor da exequente, pelo valor integral da avaliação (id. 211278235, Pje de origem).

A pesquisa via SISBAJUD resultou no bloqueio de R$ 1.785,17, posteriormente levantados em favor da exequente mediante alvará (ids. 191371326, 191963932, Pje de origem). As respostas das operadoras de cartão de crédito foram negativas, com cadastros inativos ou inexistentes (ids. 218222060, 225890716, Pje de origem). As pesquisas realizadas em 22/01/2026 via RENAJUD e SISBAJUD também restaram infrutíferas (ids. 220688702, 220688703, 225246369, Pje de origem).

Esse conjunto de diligências demonstra que as medidas típicas não foram absolutamente infrutíferas, visto que a penhora e adjudicação do veículo, representou constrição patrimonial efetiva e expressiva, ainda que insuficiente para a satisfação integral do débito, bem como o levantamento de R$ 1.785,17.

O resultado parcialmente positivo das medidas típicas é dado relevante para a aferição do requisito da subsidiariedade, que exige não apenas a tentativa das medidas típicas, mas a demonstração de que elas se revelaram completamente ineficazes para a satisfação do crédito.

O requisito da subsidiariedade, tal como delineado no Tema 1.137 do STJ, não se satisfaz com a mera demonstração de que remanesça saldo devedor após o exaurimento das diligências típicas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as medidas atípicas pressupõem, além do esgotamento das vias ordinárias, a existência de indícios concretos de que o devedor possui patrimônio apto a solver o débito e deliberadamente o oculta para frustrar a execução.

A esse propósito, necessário verificar se há elementos concretos que indiquem a existência de patrimônio ocultado pelo executado, como padrão de vida incompatível com a insolvência declarada, viagens internacionais ou bens não declarados, é pressuposto indispensável para o deferimento das medidas atípicas em execução cível.

No caso, as pesquisas patrimoniais revelaram que o executado declarou, no exercício de 2024, rendimentos tributáveis anuais de R$ 29.526,00, correspondentes a aproximadamente R$ 2.460,50 mensais, além da titularidade de imóvel urbano avaliado em R$ 100.000,00, participação societária na empresa executada no valor de R$ 310.000,00 e R$ 70.820,00 em espécie ao final de 2023, inexistindo declaração apresentada para o exercício de 2025.

A consulta ao SNIPER não identificou bens além do veículo já penhorado, enquanto as pesquisas SERP/PNB não localizaram imóveis registrados em nome dos executados. Por sua vez, a pesquisa DECRED apontou movimentação de cartões de crédito em 2023 compatível com atividade empresarial da pessoa jurídica executada, sem indicação de ativos financeiros disponíveis nas contas pesquisadas.

Diante desse quadro, verifica-se que não há elementos concretos de que o executado ostente padrão de vida incompatível com a insolvência ou oculte bens. O numerário declarado em 2023 não foi localizado via SISBAJUD em 2025/2026, e a ausência de declaração de IR em 2025, isoladamente, não demonstra ocultação patrimonial.

Medidas executivas atípicas de natureza pessoal, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões, restringem direitos do executado e, embora admitidas pelo STF na ADI 5.941/DF, exigem fundamentação concreta, com observância da proporcionalidade e da razoabilidade em cada caso, a qual exige adequação, necessidade e equilíbrio entre a utilidade da medida ao credor e o ônus imposto ao devedor.

No caso, a agravante não demonstrou que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte ou o bloqueio de cartões tenham são capazes de viabilizar o adimplemento do débito remanescente.

A aplicação do Tema 1.137 do STJ exige análise casuística dos elementos fáticos, especialmente a presença de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de padrão de vida incompatível com a insolvência alegada, circunstâncias não demonstradas no caso.

Acerca do tema, colho precedentes desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZONEGATIVODERETRATAÇÃO. [...]
A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito.

A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado.

No caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução.

As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento.
[...].” (N.U 1003341-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Embora a execução esteja em trâmite há mais de 14 anos e
tenham sido realizadas diligências para localização de bens penhoráveis, não há elementos concretos que demonstrem ocultação patrimonial deliberada ou padrão de vida incompatível com a ausência de bens em nome do executado.
[...]

A imposição de medidas mais gravosas, como suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, revela-se desproporcional no caso concreto,
especialmente na ausência de indícios de ocultação patrimonial.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC no julgamento da ADI nº 5.941/DF, ressalta que a aplicação de medidas executivas atípicas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedando a imposição de restrições desproporcionais ou de caráter punitivo. [...].” (N.U 1047372-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026).

Ademais, a citação por edital e a representação por curadora especial, sem contato direto com os executados, reforçam a cautela na adoção de medidas que atingem a esfera pessoal do devedor, pois a limitação do contraditório substancial dificulta a demonstração da desproporcionalidade das restrições diante de sua real situação patrimonial.

Por todo o exposto, a análise conjunta dos autos demonstra que os requisitos cumulativos do Tema 1.137 do STJ não foram integralmente preenchidos, pois as medidas típicas não se mostraram absolutamente infrutíferas, inexistem indícios de ocultação patrimonial e não foi demonstrada a proporcionalidade das restrições postuladas.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026